Tribunal: TJDFT
Processo: 0744976-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744976-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASILIA COUNTRY CLUB AGRAVADO: EDUARDO XAVIER BARRETO JUNIOR, STEPHAN DE FREITAS BARCHA, ISABELLA CATSIAMAKIS QUEIROGA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BRASÍLIA COUNTRY CLUB contra a decisão proferida nos autos da ação anulatória n.o 0729346-82.2020.8.07.0001, proposta por ISABELLA CATSIAMAKIS QUEIROGA, STEPHAN DE FREITAS BARCHA e EDUARDO XAVIER BARRETO JÚNIOR, que deferiu o pedido de tutela de urgência a fim de suspender os efeitos das sanções administrativas aplicadas no bojo do procedimento administrativo no 005/2020, até a observância do devido processo legal, com a oferta do direito de defesa e eventual impugnação (Id 72218013 - origem). O agravante expõe que os autores são associados ao clube, bem como integram a empresa Chevaux Eventos Ltda., que exerce suas atividades empresariais como escola de equitação também no local, tendo sido notificados em 04/09/2020, da decisão proferida pelo Conselho de Informação e Disciplina – CID que determinou, no âmbito do processo disciplinar no 2020/005, a suspensão dos direitos dos sócios por 30 dias, impedindo o ingresso nas dependências do estabelecimento. Suscita carência da ação porquanto, em que pese os autores sustentarem que o procedimento disciplinar e o direito à ampla defesa e ao contraditório não foram observados, há previsão no Regulamento Disciplinar (art. 11) e no Estatuto (art. 30, §4o) quanto à possibilidade de suspensão em caráter preventivo no caso de infração de gravidade extrema, inclusive com previsão de prazo de 10 dias para apresentação de recurso (art. 19 do Regulamento), optando por ajuizar a presente demanda sem que previamente interposto o recurso administrativo, de modo a configurar ausência de interesse de agir. Argumenta que a decisão de suspensão dos sócios pelo prazo de 30 dias baseou-se não apenas em documento produzido pela equipe de segurança do clube, mas também em boletim de ocorrência policial, fotografias, vídeos e, inclusive, notificação da Secretaria de Saúde do GDF, os quais demonstram o não cumprimento das medidas de prevenção à COVID ante a realização de confraternização com aglomeração, exercício de trabalho de funcionários da Chevaux com COVID, não realização de testes em funcionários, uso incorreto de máscaras. Aduz que a instauração e a decisão de cunho disciplinar são de competência do CID, órgão distinto da Diretoria Executiva, sendo o processo sigiloso em relação a terceiros, inclusive a integrantes de outra Diretoria, e não às partes envolvidas, tendo, ainda, sido encaminhados, por email, no dia 04/09/2020, os documentos que compunham o procedimento. Defende existir expressa previsão disciplinar e estatutária que possibilitam a suspensão preventiva, em caráter cautelar e não definitiva, que prescinde de prévio contraditório, em razão na gravidade dos fatos, a qual foi deliberada e decidida em ata de Assembleia, com possibilidade de recurso. Discorre sobre a gravidade dos fatos em razão da pandemia, inclusive com determinação no Decreto no 40.648/2020, quanto ao impedimento pelos estabelecimentos de entrada e permanência de pessoas sem utilização de máscara de proteção facial, sob pena de penalidade de multa. Consignam que a suspensão preventiva dos agravados pelo descumprimento de normas sanitárias visa cuidar da saúde e integridade física de todos os sócios, associados e funcionários do clube. Requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, com consequente manutenção da decisão administrativa que suspendeu preventivamente os agravados pelo descumprimento de normas de segurança sanitária, ante o risco iminente de permanecerem não observando as medidas sanitárias, inclusive com possibilidade de o clube ser compelido ao pagamento de multa prevista em decreto. Preparo recolhido (ID 20407550). É o relatório do necessário. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, vislumbra-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo no presente momento processual. Importa observar que a demanda em questão envolve matéria atinente à regularidade formal de procedimento administrativo disciplinar e de correspondente sanção privativa de direitos, competido ao Judiciário, como cediço, realizar o controle de legalidade, sem incurso no exame de mérito administrativo. Em que pese existir previsão estatutária (art. 30, §4o) e no Regulamento de Procedimento Disciplinar (art. 11) a possibilitar ao Presidente do Conselho de Informação e Disciplina – CID suspender, em caráter preventivo, o acusado de falta grave ou infração de gravidade extrema, tem-se que tal decisão, em princípio, deve ser tomada no curso de procedimento administrativo, após sua regular instauração, conforme inteligência dos artigos 9o a 18 do Regulamento (Id 20407522, p.1/2). Contudo, em análise sumária ao conjunto probatório até então produzido, observa-se inexistir a juntada, na íntegra, do processo disciplinar no qual, em tese, foi tomada a decisão pela sanção de restrição do direito de ingresso dos agravantes no clube, de forma a impossibilitar, nesse momento processual, a apreciação, ainda que em caráter provisório, da regularidade formal do referido procedimento. Por outro lado, evidencia-se desarrazoado manter no presente caso, em sede de tutela provisória recursal a decisão administrativa de penalidade de restrição preventiva de acesso ao clube por 30 dias, a qual constitui o próprio objeto da presente demanda, sem que evidenciada, de plano, a regularidade formal da sanção e do procedimento disciplinar que a ensejou, sob pena, inclusive, de acarretar risco ao resultado útil do processo porquanto, tal penalidade, por ocasião do julgamento do recurso e do próprio feito, já restaria integralmente cumprida, tornando ineficaz eventual e futuro provimento jurisdicional. Destaca-se, por oportuno, nada obstar que, acaso praticados pelos autores-agravantes novos e diversos fatos passíveis de sanção administrativa, inclusive quanto à eventual inobservância de medidas sanitárias de prevenção à COVID determinadas pelo Poder Público e em prejuízo ao clube, possa a instituição agravante promover a regular instauração de procedimento disciplinar próprio e autônomo visando a aplicação das penalidades cabíveis, desde que observada a regularidade formal para tanto, com observância ao efetivo contraditório e ampla defesa. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora